Tribunal: TJMT
Processo: 1024402-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024402-22.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA - CNPJ: 05.927.529/0001-79 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1986/2013. IRDR TEMA 9/TJMT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ambiental e declarou a nulidade da CDA no 2023404164, originada de multa aplicada por comercialização de madeira serrada em desacordo com licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental, considerando os alegados marcos interruptivos; (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados são excessivos e devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1986/2013, consumou-se entre a lavratura do auto de infração (06/10/2014) e a decisão administrativa final (23/09/2021), sem a ocorrência de marcos interruptivos válidos.

4. Conforme tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT), a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução.

5. Meros despachos de expediente, juntadas de documentos ou certidões de antecedentes não constituem atos de efetiva apuração do fato infracional, não se enquadrando no conceito de "ato inequívoco da administração" previsto no art. 20, II, do Decreto Estadual no 1986/2013.

6. Os honorários advocatícios fixados com base no art. 85, §3o do CPC são adequados ao caso concreto, considerando o valor da execução fiscal (R$ 78.515,98), não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no §8o do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A prescrição intercorrente administrativa em matéria ambiental consuma-se quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

2. A certidão de antecedentes, embora possa ter relevância para a dosimetria da pena, não constitui ato de efetiva apuração do fato infracional, não interrompendo o prazo prescricional.

3. Em execução fiscal com valor definido, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais do art. 85, §3o do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1021845-67.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1024402-22.2023.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por
MADEIREIRA PEDRA BELLA LTDA -

ME
, declarando a prescrição intercorrente ambiental e, consequentemente, a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a inocorrência da prescrição, tendo em vista as causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual no 1986/2013; (ii) a prática de diversos atos administrativos no curso do processo que impulsionaram o feito e interromperam o prazo prescricional, especialmente a emissão de certidão de antecedentes, que teria natureza instrutória e finalística; e (iii) subsidiariamente, caso mantida a sentença, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados, alegando desproporção e falta de complexidade da causa.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o recurso é manifestamente infundado e que os honorários foram fixados de forma adequada, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC (Id. 315492372).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A execução fiscal originou-se de multa aplicada em razão de infração ambiental consubstanciada no Auto de Infração no 0619, lavrado em 06 de outubro de 2014, por comercializar 39,245 m3 de madeira serrada em desacordo com a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente.

Na decisão monocrática recorrida, fundamentou-se que o lapso temporal entre a lavratura do auto de infração (06/10/2014) e a decisão administrativa homologatória (23/09/2021), com trânsito em julgado em 03/03/2022, ultrapassou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 19, §1o do Decreto Estadual no 1986/2013, não tendo sido identificados marcos interruptivos válidos durante este período.

Daí a interposição do agravo interno.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar: (i) se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental que resultou na aplicação de multa objeto da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal; e (ii) subsidiariamente, se os honorários advocatícios fixados na sentença e majorados na decisão monocrática são excessivos.

A matéria em discussão foi objeto de pacificação por este Tribunal de Justiça através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixou teses específicas acerca da aplicação dos prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual no 1986/2013 em matéria ambiental.

Entre as teses fixadas no referido IRDR, destacam-se:

"
I - A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19, caput, do Decreto Estadual 1986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1 - As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III, do Decreto Estadual 1986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II - Além da prescrição punitiva no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1 - A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1986/13
."

No caso em análise, o Auto de Infração no 0619 foi lavrado em 06 de outubro de 2014, o que marca o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 19, §1o do Decreto Estadual no 1986/2013, que estabelece: "Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração".

Por sua vez, a decisão administrativa homologatória ocorreu apenas em 23 de setembro de 2021, com trânsito em julgado administrativo em 03 de março de 2022, ou seja, mais de 7 (sete) anos após a lavratura do auto de infração.

O Estado de Mato Grosso argumenta que não houve prescrição em razão da existência de marcos interruptivos no curso do processo administrativo, com fundamento no art. 20 do Decreto Estadual no 1986/2013, que prevê:

"
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
."

Examinando detidamente os autos, verifico que os marcos interruptivos indicados pelo Estado agravante não são aptos a afastar a prescrição reconhecida. A primeira causa interruptiva (inciso I) ocorreu com a lavratura do auto de infração em 06/10/2014, reiniciando a contagem do prazo prescricional. A partir daí, a administração pública teria 5 (cinco) anos para concluir o processo administrativo com decisão final.

O agravante sustenta que a emissão de certidão de antecedentes e outros atos administrativos teriam o condão de interromper o prazo prescricional. Contudo, conforme a tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, a prescrição intercorrente somente é interrompida por "
atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
".

Nesse contexto, meros despachos de expediente, juntadas de documentos ou certidões que não impulsionam efetivamente o processo administrativo não têm o condão de interromper o prazo prescricional. A certidão de antecedentes, embora possa ter relevância para a dosimetria da pena, não constitui ato de efetiva apuração do fato infracional em si, não se enquadrando, portanto, no conceito de "
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
".

Como se observa, entre a apresentação da defesa (19/02/2015) e a decisão final administrativa (23/09/2021),
transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, sem a comprovação de atos que efetivamente impulsionassem o processo ou contribuíssem para a apuração do fato infracional.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de que não basta a prática de qualquer ato administrativo para interromper a prescrição, sendo necessário que o ato tenha efetivamente contribuído para o andamento do processo e para a apuração da infração. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR TEMA 9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental e a inexigibilidade da multa decorrente de Auto de Infração.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se atos administrativos de caráter ordinatório, tais como despacho de notificação, publicação de edital e certidão de antecedentes, são suficientes para interromper o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013; b) saber se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral no Tema 1255 do STF; c) verificar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios fixados no limite máximo de 20%, diante do Tema 1255/STF.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional quinquenal consumou-se entre a lavratura do auto de infração, em 10/07/2009, e a decisão administrativa final, em 09/08/2019, sem atos efetivos de apuração ou decisão capazes de interrompê-lo, nos termos do art. 20, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.
4. Os atos invocados pelo agravante são meramente ordinatórios e não constituem impulso processual substancial, não afastando a prescrição, em consonância com a tese firmada no IRDR Tema 9 deste Tribunal.
5. Quanto aos honorários, não há desproporcionalidade a justificar a fixação por equidade, sendo inaplicável o Tema 1255/STF, já que o valor da execução fiscal (R$ 199.014,12) não caracteriza hipótese de proveito econômico exorbitante. Mantida, portanto, a majoração ao teto legal de 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:

“1. Atos meramente ordinatórios não têm aptidão para interromper a prescrição punitiva administrativa ambiental, que se consuma no prazo de cinco anos, conforme o IRDR Tema 9/MT. 2. A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito.

3. É legítima a majoração dos honorários advocatícios em 1%, até o limite máximo de 20%, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, em atenção ao trabalho adicional realizado”.
(N.U 1021845-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

No entanto, essa interpretação deve ser feita à luz da tese fixada no IRDR, que exige que os atos sejam "processuais efetivos" e que "
importem apuração do fato
", não bastando meros atos formais ou de expediente que não contribuam efetivamente para o deslinde da questão.

Portanto, tendo em vista a tese fixada no Item I do IRDR, bem como a ausência de causas interruptivas efetivas durante o interregno entre a defesa administrativa e a decisão final, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ambiental.

No que tange
ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios
, entendo que este não merece acolhimento.

A sentença fixou os honorários sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85, §3o do CPC, determinando que, caso o valor ultrapasse os limites de 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser aplicado o escalonamento do §5o do mesmo dispositivo.

Tal fixação está em plena consonância com os parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente considerando que se trata de ação de execução fiscal,
na qual o proveito econômico está claramente definido como o valor constante na certidão de dívida ativa.

O agravante argumenta que a apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 deveria ser aplicada. No entanto, considerando-se o valor da CDA exequenda, a saber,
R$ 78.515,98, tenho que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor razoável e proporcional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 85 do CPC/2015, tem reiteradamente afirmado que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais estabelecidos nos §§ 3o e 5o do referido dispositivo quando a Fazenda Pública for parte na causa, sendo a apreciação equitativa prevista no §8o aplicável apenas nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo,
o que não é o caso dos autos.

Por fim, considerando que o valor da execução fiscal não é exacerbado ou irrisório, os honorários advocatícios fixados na forma do art. 85, §3o do CPC representam justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo patrono do agravado, em observância ao princípio da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos, cujo teor reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa e, consequentemente, a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025